Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-21.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEI N.o 9.514/97. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nas alienações fiduciárias de bens imóveis disciplinadas pela Lei n.o 9.514/97, após as modificações operadas pela Lei n.o 13.465/2017, admite-se a purgação da mora pelo devedor até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária; após, assegura-se tão somente o direito de preferência para sua aquisição.
2. Recurso não provido.